Tribunal: TJPA
Processo: 0805927-33.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805927-33.2018.8.14.0028

APELANTE: ALEXSANDRO NONATO DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
CONVERSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM À REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. CAT. NÃO JUNTADA. AUXÍLIO DOENÇA CLASSIFICADO COMO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

3.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado devem ser incontroversos no processo. Da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

4.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho; a parte juntou laudo médico em que descreve o autor, aqui embargante, como tabagista e acometido de insuficiência arterial de MSE com palidez, frialdade e ausência de pulsos distais, sendo submetido a cirurgia vascular de tromboembolectomia, evoluindo para amputação do membro superior esquerdo (CID I 74.3), não havendo referência à ocorrência de acidente de trabalho (id. 5093880 - Pág. 1 e 5093882 - Pág. 1).

5.

Consta um documento de informações do benefício (id. 5093885 - Pág. 1), emitido pelo INSS, em que o auxílio doença foi classificado como previdenciário, portanto, a moléstia não guarda relação com o trabalho desenvolvido.

6.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que a origem da doença é idiopática e multifatorial, assim como disse que a moléstia não decorre de acidente de trabalho (id. 5093895 - Pág. 2).

7.

Do acervo probatório juntado, creio que o embargante não tem direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 156).

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0805927-33.2018.8.14.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: MARABÁ.

APELADO:
ALEXSANDRO NONATO DA SILVA
.

ADVOGADA:
ÉRICA RAÍSSA RODRIGUES ALVES- OAB/PA Nº. 27.340B
.

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

PROCURADOR FEDERAL: ELI MENESES BESSA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante o
ALEXSANDRO NONATO DA SILVA
e embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Originalmente, a controvérsia diz respeito
ao direito do apelado à conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Dado provimento ao recurso, busca a parte recorrente corrigir suposta omissão no Acórdão de id.
6075786 - Pág. 1/7
, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. CAT. NÃO JUNTADA. AUXÍLIO DOENÇA CLASSIFICADO COMO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado devem ser incontroversos no processo. Da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

2.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho; a parte juntou laudo médico em que descreve o autor, aqui apelado, como tabagista e acometido de insuficiência arterial de MSE com palidez, frialdade e ausência de pulsos distais, sendo submetido a cirurgia vascular de tromboembolectomia, evoluindo para amputação do membro superior esquerdo (CID I 74.3), não havendo referência à ocorrência de acidente de trabalho (id. 5093880 - Pág. 1 e 5093882 - Pág. 1).

3.

Consta um documento de informações do benefício (id. 5093885 - Pág. 1), emitido pelo INSS, em que o auxílio doença foi classificado como previdenciário, portanto, a moléstia não guarda relação com o trabalho desenvolvido.

4.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que a origem da doença é idiopática e multifatorial, assim como disse que a moléstia não decorre de acidente de trabalho (id. 5093895 - Pág. 2).

5.

Do acervo probatório juntado, creio que o apelado não tem direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 156)

6.

Recurso conhecido e provido.

Inconformado, o embargante aponta suposta omissão ao requerer que seja mantida a condenação em conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Conclui, ao pedir o conhecimento e o provimento dos embargos, a fim de que seja mantida a aposentadoria por invalidez.

Intimado, o INSS apresentou contrarrazões ao recurso, em que afirma não ter o embargante demonstrado a ocorrência de qualquer um dos vícios que dão azo à oposição dos embargos de declaração, limitando-se a rediscutir o mérito.

Ao final, pede a manutenção do Acórdão atacado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de omissão a ser corrigida.

Mesmo diante dos argumentos apresentados, da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho; a parte juntou laudo médico em que descreve o autor, aqui apelado, como tabagista e acometido de insuficiência arterial de MSE com palidez, frialdade e ausência de pulsos distais, sendo submetido a cirurgia vascular de tromboembolectomia, evoluindo para amputação do membro superior esquerdo (CID I 74.3), não havendo referência à ocorrência de acidente de trabalho (id. 5093880 - Pág. 1 e 5093882 - Pág. 1).

Nos autos consta um documento de informações do benefício (id. 5093885 - Pág. 1), emitido pelo INSS, em que o auxílio doença foi classificado como previdenciário, portanto, a moléstia não guarda relação com o trabalho desenvolvido.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que a origem da doença é idiopática e multifatorial, assim como disse que a moléstia não decorre de acidente de trabalho (id. 5093895 - Pág. 2).
In verbis:

Diante do acervo probatório juntado, creio que o embargante não tem direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 156), como se vê:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91),
tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.

Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3.

Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.

Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5.

Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6.

Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

No mesmo sentido, o Ilustre Membro do
Parquet
discorreu (id 5471150 - Pág. 8):

Assim, ainda que demonstrada a enfermidade, mas ausente o nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional, não há falar em benefício acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, o que não afasta eventual direito da parte ao recebimento de benefício previdenciário, pleiteável perante a Justiça Federal (art.109, da CRFB), sendo, data venia, ilegítima a Justiça ESTADUAL para conversão do benefício de auxílio-doença em benefício de aposentadoria por invalidez na modalidade acidentária, diante da NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ACIDENTÁRIO DA INCAPACIDADE.

Como bem mencionado pela Procuradoria de Justiça, inexistindo direito do embargante à aposentadoria por invalidez acidentária, nada impede que a parte ingresse com a ação cabível, no Juízo competente, para o recebimento da aposentadoria não acidentária.

Ante ao exposto, diante da ausência de contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão de
id.
6075786 - Pág. 1/7
,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021